Tribunal: CARF
Processo: 13909.000032/2004-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13909.000032/2004-65
ACÓRDÃO
3102-002.882 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MACSOL MANUFATURA DE CAFÉ SOLÚVEL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/12/2003
RESTITUIÇÃO. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIES A QUO E PRAZO PARA EXERCÍCIO DO
DIREITO. PRESCRIÇÃO.
Nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE no 566.621/RS, e pelo
STJ no REsp no 1.269.570MG, para os pedidos de restituição/compensação
de tributos sujeitos a lançamento por homologação, formalizados antes da
antes de 09/06/2005, é de dez anos o prazo para o contribuinte pleitear
restituição/compensação. O prazo de cinco anos, contados da extinção do
crédito pelo pagamento efetuado, aplica-se aos pedidos formulados após a
vigência do art. 3o da LC no118/2005. Aplicação da Súmula CARF no 91 e do
art. 62 do RICARF.
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. RESSARCIMENTO. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA.
SÚMULA CARF No 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do
IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme art. 24 da Lei no 11.457/07.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para, na preliminar, afastar a prescrição do crédito pleiteado e, no
mérito, aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de crédito presumido de IPI, a partir do 361o
Fl. 9131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.882 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13909.000032/2004-65
2
dia após a transmissão do pedido à parcela do saldo de crédito ressarcido constante da tabela
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI – 2o TRIMESTRE/2002 AO 4o TRIMESATRE/2003 – MACSOL LTDA”
(anexa efls.9.097 a 9.108), nos termos da súmula CARF no154.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Cabral, Karoline
Marchiori de Assis e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório
que indeferiu o pedido de restituição de valores que o contribuinte calculou à título de correção
monetária incidente sobre ressarcimentos já concedidos, por falta de previsão legal, relativos aos
processos:
13909.000109/2002-35
(2°
trim/02),
13909.000145/2002-07
(3o
trim/02),
13909.000015/2003-47
(4°
trim/02),
13909.000048/2003-97(1°
trim/03),
30266.50800.300703.1.3.01-3555 (2° trim/03), 15551.20424.211003.1.3.01-2903 (3o trim/03),
07316.46123.250204.1.7.01- 0168 (4o trim/03).
A manifestante defendeu seu suposto direito com base em sua interpretação da
legislação, a qual seria respaldada pelos princípios constitucionais e julgados que cita.
Ato contínuo, a DRJ-PORTO ALEGRE (RS) julgou a Manifestação de Inconformidade
do contribuinte, nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/12/2003
RESSARCIMENTO DO IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa defende seu suposto direito com base em sua
interpretação da decisão do STJ no REsp 1.035.847/RS, sujeito ao rito dos repetitivos, por ter
ocorrido, no caso, oposição indevida ao seu direito ao crédito pela Autoridade Fiscal.
Fl. 9132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.882 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13909.000032/2004-65
3
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 24 de março de 20218, resolveu
converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se encontrava maduro
para julgamento pois necessitava que a Autoridade Preparadora prestasse algumas informações a
respeito dos processos de restituição e compensação envolvidos.
Atendendo a solicitação do colegiado, a autoridade tributária juntou aos autos o
relatório fiscal de e-fls.9.111 a 9.119.
O Contribuinte, devidamente cientificado, deixou de se manifestar sobre os
resultados da diligência fiscal.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para ser
incluído em sessão de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de restituição
de juros SELIC que, segundo o contribuinte, indevidamente, não foi aplicada sobre o crédito
presumido de IPI pela Autoridade Fiscal no cálculo desse crédito.
Informa a recorrente que, nos processos, cujos números se encontram relacionados
na peça inicial, os valores de ressarcimento de crédito presumido que a recorrente pretende que
sejam corrigidos pela taxa Selic tiveram o reconhecimento parcialmente negado pela autoridade
fiscal, razão pela qual busca o seu direito perante esta turma colegiada do CARF.
Afirma, ainda, que, em relação à parte que houve oposição ilegítima do Fisco, o
presente pleito enquadra-se perfeitamente na situação descrita no julgado do STJ (REsp
1.035.847/RS), julgado na sistemática dos recursos repetitivos, motivo pelo qual diz estar certa de
que o presente recurso será integralmente provido com base no entendimento ali fixado.
Preliminarmente, há de se analisar a ocorrência de prescrição de parte do crédito
pleiteado, como defendido no acórdão.
O julgador afirma que a maior parte dos créditos que se pleiteia já estaria prescrita
porque os ressarcimentos se referem ao período de 01/10/2001 a 30/09/2002 e o direito
creditório só foi pleiteado em 31/05/2007.
Analisando-se os elementos constantes nos autos, constata-se que o julgador
cometeu equívoco sobre os períodos e datas citadas. Conforme se pode conferir nas e-fls.02, o
Fl. 9133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.882 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13909.000032/2004-65
4
Contribuinte, em verdade, protocolou o pedido de restituição no dia 31/03/2004 e os créditos
pleiteados se referem aos períodos do 2otrimestre de 2002 a 4o trimestre de 2003.
Assim, encontrando-se o pedido de restituição dentro do interstício de cinco anos,
não há que se falar em prescrição no presente caso, por aplicação do inciso I do art.168, do CTN,
conjugado com a Súmula no150 do STJ.
Com relação à correção dos créditos pela taxa SELIC, essa questão se encontra
pacificada no CARF, em vista da súmula no154, in verbis:
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.
Como se sabe, a mesma temática, referente à incidência da taxa Selic sobre créditos
a ressarcir, foi anteriormente objeto de julgamento na sistemática dos recursos repetitivos pelo
STJ no Resp no1.035.847, inclusive esse julgamento do STJ foi citado em vários julgamentos
administrativos precedentes para edição da Súmula CARF no 154. Nesse julgamento, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o aproveitamento de créditos
escriturais, em regra, não dá ensejo à correção monetária, exceto quando obstaculizado
injustamente por ato estatal, administrativo ou normativo, o creditamento pela Fazenda.
Decorrente deste julgamento, restou sumulado que é devida a correção monetária ao
creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência
ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ).
Também se equipara à oposição ilegítima do Fisco a demora na apreciação dos
pedidos administrativos de ressarcimento, o que justifica a aplicação da Selic. Nesse sentido,
reproduzem-se as ementas abaixo, referentes aos julgados AgRg no AREsp 335.762/SP e REsp
1.240.714/PR:
PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO NA VIA
ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO. INCIDÊNCIA
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AFRONTA AOS
ARTS. 49 E 111 DO CTN E AO ART. 20, §4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO. MATÉRIA DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal a quo determinou a incidência de correção
monetária
no
montante
indevidamente
recolhido
e
restituído
administrativamente, uma vez que transcorreu um grande lapso temporal, em
que os valores foram corroídos pela inflação. Incidência da Taxa Selic.
[...]
4. Ademais, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 1.035.847/RS,
Relator Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou
Fl. 9134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.882 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13909.000032/2004-65
5
entendimento quanto a incidir correção monetária sobre créditos de IPI
decorrentes do princípio da não-cumulatividade.
Havendo obstáculo ao aproveitamento de créditos escriturais por ato estatal,
administrativo ou normativo, posterga-se o reconhecimento do direito
pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente,
sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco. Diante disso, é unânime a
orientação da Segunda Turma de que a demora na apreciação dos pedidos
administrativos de ressarcimento é equiparável à resistência ilegítima do Fisco,
o que atrai a correção monetária, inclusive com o emprego da Selic. Súmula
83/STJ (AgRg no AREsp 335.762/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/10/2013, Dje 07/10/2013)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. PIS E COFINS. PRODUTOR RURAL. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8o DA LEI
10.925/04. LEGALIDADE DA ADI/SRF 15/05 E DA IN SRF 660/06. PRECEDENTES DO
STJ. MORA DO FISCO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser legítima a atualização
monetária de crédito escritural quando há demora no exame dos pedidos pela
autoridade administrativa ou oposição decorrente de ato estatal, administrativo
ou normativo, postergando o seu aproveitamento, o que não ocorre na
hipótese, em que os atos normativos são legais.
3. "O Fisco deve ser considerado em mora (resistência ilegítima) somente a partir
do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da data do
protocolo dos pedidos de ressarcimento, aplicando-se o art. 24 da Lei
11.457/2007, independentemente da data em que efetuados os pedidos" (AgRg
no REsp 1.232.257/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma,
DJe 21/2/13).
(REsp 1240714/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 03/09/2013, DJe 10/09/2013)
(negritos nossos)
Dessa forma, deve ser seguido o mesmo entendimento do STJ, nos termos do art.
62-A do RICARF, para que nos casos de demora na apreciação do pedido de ressarcimento seja
caracterizada a resistência ilegítima do Fisco ao pleito do contribuinte, justificando a aplicação da
Taxa SELIC.
A jurisprudência das turmas colegiadas do CARF também tem acatado essa posição,
conforme denota o recente voto proferido pela ilustre Conselheira Maria Aparecida de Paula, no
acórdão no3402.0007.294, sessão de 29 de janeiro de 2020, no qual o Colegiado ratificou por
unanimidade esse posicionamento. A seguir transcrita a ementa sintetizadora dessa posição:
Fl. 9135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.882 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13909.000032/2004-65
6
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. ANÁLISE. MORA. ATUALIZAÇÃO.
CABIMENTO. RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA CARF N. 154.
É cabível a atualização monetária no pedido de ressarcimento pela aplicação
da tese jurídica deduzida no REsp 1035847/RS em sede de recursos
repetitivos, de reprodução obrigatória pelos conselheiros do CARF por força
regimental, no sentido de que "É devida a correção monetária sobre o valor
referente a créditos de IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco".
No mesmo sentido é o entendimento constante no REsp 993.164/MG,
também proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos,
complementado pela orientação da Segunda Turma do STJ no sentido de que
“a demora na apreciação dos pedidos administrativos de ressarcimento é
equiparável à resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção
monetária” (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 335.762/SP).
Contudo, em face do posicionamento firmado por este CARF no enunciado da
Súmula CARF no 154, com esteio no REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do
art. 543-C do CPC, é de se considerar o Fisco em mora somente após o
“encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07”.
Assim, no ressarcimento de crédito presumido de IPI, há a incidência da
atualização pela Selic no direito creditório reconhecido no Despacho Decisório
a partir do término do prazo de 360 dias do protocolo do pedido até a data da
sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o
encontro de contas na compensação, conforme seja o caso.
(negrito nosso)
No que diz respeito ao termo inicial a ser utilizado para a incidência da correção, os
julgados do STJ e a súmula CARF no 154 indicam que a mora somente seja caracterizada após o
término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data do protocolo dos pedidos de
ressarcimento, por aplicação do art.24 da Lei no11.457/2007.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 24 de março de 20218, resolveu
converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se encontrava maduro
para julgamento pois necessitava que a Autoridade Preparadora realizasse os seguintes
procedimentos:
a) juntar aos autos cópias dos processos nos13909.000109/2002-35 (2° trim/02),
13909.000145/2002-07 (3o trim/02), 13909.000015/2003-47 (4° trim/02), 13909.000048/2003-
97(1° trim/03), 30266.50800.300703.1.3.01-3555 (2° trim/03), 15551.20424.211003.1.3.01-2903
(3o trim/03), 07316.46123.250204.1.7.01- 0168 (4o trim/03);
b) informar se houve recurso administrativo nos processos citados;
Fl. 9136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.882 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13909.000032/2004-65
7
c) para cada processo, informar em planilha a data de protocolo de cada pedido, a
data da emissão do despacho decisório, a (s) data (s) em que o crédito foi utilizado pelo
Contribuinte e o prazo em que essa utilização ultrapassou os 360 (trezentos e sessenta) dias,
previsto no art.24 da Lei no11.457/2007;
d) indicar se o Contribuinte faz jus à correção pela Selic de parte do crédito
pleiteado nos processos citados e em qual montante, em vista do REsp 1.035.847/RS do STJ,
Súmula no411/STJ, Súmula CARF no154 e dos dados da planilha acima indicada;
e) a Autoridade Fiscal deverá elaborar relatório, com os procedimentos realizados e
conclusões tomadas; e f) elaborado o Relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para
manifestação sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o processo a este
Colegiado para julgamento.
Em vista do conteúdo do relatório elaborado pelo auditor fiscal, constata-se que
restou comprovado que houve oposição ilegítima por parte da Fazenda Pública, com relação
aqueles processos nos quais o reconhecimento do ressarcimento se deu a partir do fim do prazo
de que dispõe a administração para apreciar o pedido do contribuinte, que é de 360 dias da data
do protocolo do pedido (art.24 da Lei no11.457/07), nos termos do REsp 1.138.206/RS.
Nesse passo, deve ser reconhecido o direito à correção pela Selic sobre os valores
dos saldos ressarcidos constantes da tabela “CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI – 2o TRIMESTRE/2002
AO 4o TRIMESATRE/2003 – MACSOL LTDA” (anexa e-fls.9.097 a 9.108) , naqueles casos nos quais o
prazo para a análise do pedido ultrapassou 360 dias da data do protocolo do pedido (art.24 da Lei
no11.457/07), nos termos do REsp 1.138.206/RS.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para, na preliminar, afastar a prescrição do crédito pleiteado e, no mérito, aplicar a Selic aos
créditos de ressarcimento de crédito presumido de IPI, a partir do 361o dia após a transmissão do
pedido à parcela do saldo de crédito ressarcido constante da tabela “CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI
– 2o TRIMESTRE/2002 AO 4o TRIMESATRE/2003 – MACSOL LTDA” (anexa e-fls.9.097 a 9.108), nos
termos da súmula CARF no154.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 9137
DF CARF MF
Original